Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-39.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, VI). PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR E ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Pelo princípio da cooperação, depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica, de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, atuando como agente colaborador do processo, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada.
2. No caso em tela, é visível a inobservância do Juízo a quo ao referido princípio quando este extinguiu o processo sem resolução do mérito em consequência apenas da inércia do apelante em manifestar seu interesse na penhora do veículo localizado via RENAJUD e indicar a sua localização e avaliação, sem ao menos intimar a parte para sanar a falta, a teor do § 1o do art. 485, do CPC.
3. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado. Ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
4. Não poderia o Juízo a quo ter julgado extinto o processo, por perda superveniente do interesse de agir, por não ter o apelante se manifestado dentro do prazo fixado na decisão que determinou as diligências. Ainda que fosse o caso de extinção do processo, esta deveria se dar com fundamento no abandono da causa, de acordo com o art. 485, inciso III e §1o, do CPC, sendo necessária, além da intimação do seu patrono por publicação oficial e a constatação de sua inércia, a intimação pessoal da parte para que promova os atos processuais necessários ao regular andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exige o § 1o do aludido dispositivo legal.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.